Tribunal: STJ
Processo: 0705419-88.2019.8.07.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876163 - DF
(2025/0078753-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LEANDRO BEZERRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - DF035075
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR - DF078246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
1.
vinculada, admitidos apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão da decisão judicial, ou para correção de erro
material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
Não é cabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal,
2.
tampouco com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão proferida,
sendo insuficiente a mera irresignação da parte embargante.
No caso concreto, inexiste qualquer dos vícios autorizadores do
3.
recurso, tendo o acórdão embargado consignado expressamente: (i) a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial (Súmula 182/STJ); (ii) a preclusão da
alegada nulidade por falta de quesitação (Súmula 83/STJ); e (iii) a
inviabilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para
análise da tese de legítima defesa (Súmula 7/STJ).
Embargos de declaração rejeitados.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA48401217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c37f4d84-c3ea-4707-b2e2-a37448c51e94

Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48401217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c37f4d84-c3ea-4707-b2e2-a37448c51e94

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876163 - DF
(2025/0078753-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LEANDRO BEZERRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - DF035075
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR - DF078246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
1.
vinculada, admitidos apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão da decisão judicial, ou para correção de erro
material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
Não é cabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal,
2.
tampouco com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão proferida,
sendo insuficiente a mera irresignação da parte embargante.
No caso concreto, inexiste qualquer dos vícios autorizadores do
3.
recurso, tendo o acórdão embargado consignado expressamente: (i) a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial (Súmula 182/STJ); (ii) a preclusão da
alegada nulidade por falta de quesitação (Súmula 83/STJ); e (iii) a
inviabilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para
análise da tese de legítima defesa (Súmula 7/STJ).
Embargos de declaração rejeitados.
4.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo
regimental no agravo em recurso especial, opostos por LEANDRO BEZERRA DE
CARVALHO contra o acórdão que rejeitou os embargos prévios, assim ementado (e-STJ
fls. 1250/1251):
Documento eletrônico VDA48400803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:06
Código de Controle do Documento: f9a02092-305a-41ac-b6f9-7154c7e0cf16

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constituem recurso com fundamentação
1.
vinculada, somente admitido nos casos de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão da decisão judicial, ou ainda para correção de erro
material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se
prestam, portanto, ao simples reexame da matéria já decidida, sendo inviável
sua utilização como sucedâneo de recurso para manifestar inconformismo
com o entendimento adotado.
No caso, a decisão embargada foi clara ao consignar a incidência da
2.
Súmula 182/STJ, em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, bem como
dos óbices das Súmulas 83/STJ, quanto à preclusão da alegação de nulidade
dos quesitos, e 7/STJ, em relação à impossibilidade de revolvimento fático-
probatório para reexame da tese de legítima defesa.
O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, sem demonstrar a
3.
existência de qualquer dos vícios que autorizam a interposição dos embargos
de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

Alega o embargante a existência de omissão quanto ao reconhecimento da
nulidade absoluta por ausência de quesitação específica relativa à excludente de ilicitude
da legítima defesa e ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
reconhecer a nulidade processual.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
No caso concreto, inexiste qualquer dos mencionados vícios na decisão
embargada. O acórdão impugnado consignou expressamente que:
Documento eletrônico VDA48400803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:06
Código de Controle do Documento: f9a02092-305a-41ac-b6f9-7154c7e0cf16

(i) houve ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, o que atraiu a incidência da Súmula 182/STJ;
(ii) a alegação de nulidade pela falta de quesitação foi considerada preclusa
pela instância ordinária, não tendo sido infirmado tal fundamento, motivo pelo qual
incide a Súmula 83/STJ;
(iii) o reexame da tese de legítima defesa demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância especial, a teor
da Súmula 7/STJ.
A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, portanto, não se enquadra nas
hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios, configurando mero
inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte.
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48400803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:06
Código de Controle do Documento: f9a02092-305a-41ac-b6f9-7154c7e0cf16

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0078753-6
AREsp 2.876.163 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07054198820198070012 7054198820198070012
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO BEZERRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - DF035075
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR - DF078246
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEANDRO BEZERRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - DF035075
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR - DF078246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155=04=4098221@
2025/0078753-6 - AREsp 2876163 Petição : 2025/0054129-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:53:43
Código de Controle do Documento: B01B1013-9CDE-44CB-B876-8A4FB070F1A8